Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704806-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO LIMA ESPINDOLA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, o qual negou provimento ao de agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 35534007). Determino a retirada de pauta do presente processo. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator